Tribunal: TJDFT
Processo: 0720860-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720860-72.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício id 61074204, o processo principal foi sentenciado (id 61074205 - Proc. 0708869-45.2024.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 10/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator